Tribunal: TJDFT
Processo: 0034747-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADES DE PROPÓSITOS ESPECÍFICOS E OUTRAS AVENÇAS. CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DAS SPE’S. FIXAÇÃO DE MONTANTE LIMÍTROFE PARA NEGOCIAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL POSTERIOR. INTERPRETAÇÃO AUTÔNOMA. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO. CLÁUSULA DESVINCULADA DO LIMITE DA OPERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MORA EX PERSONA. COMPLEXIDADE E AMPLITUDE DA MATÉRIA ANALISADA. PERÍCIA EM ENGENHARIA CIVIL. PERÍCIA CONTÁBIL. DÍVIDAS DAS SPE’S. ABATIMENTO SOBRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ O LIMITE DA OPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 492, do Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi determinado”. Isto é, não pode a Sentença desbordar do balizamento petitório formulado inicialmente, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita.
2. A análise da violação ao Princípio da Correlação (ou Congruência ou Adstrição) entre o pedido formulado e a sentença proferida demanda análise casuística, não somente em relação ao pedido, mas à causa de pedir, devendo prevalecer a interpretação lógico-sistemática dos requerimentos apresentados pela parte ao longo da petição inicial (REsp 948.732/RS, 5.a T., j. 14.10.2008, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
3. Nos contratos empresariais, a exemplo do que se discute nos presentes autos, deve prevalecer a autodeterminação e a autorresponsabilidade dos contratantes. O empresário é pessoa dotada de conhecimento e expertise técnica no ramo em que atua, sendo o risco fator inerente à exploração da atividade econômica. Significa dizer que não é dado ao Poder Judiciário interferir em questões afetas à essência da atividade empresarial. O raciocínio foi sintetizado no Enunciado 21 da Jornada I de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal, com o seguinte teor: “Nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado, tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais”.
4. Exige-se do empresário maior diligência no exercício de suas atividades, porque, na qualidade de profissional, detém ou poderia deter suficiente informação em torno do conteúdo do contrato, cercando-se dos cuidados necessários e, eventualmente, recusando-se a prosseguir com o acordo. Deixando de adotar a prudência necessária, justifica-se a imputação dos efeitos em seu desfavor por força, se não da sua vontade, da sua autorresponsabilidade por não ter se insurgido em face da inclusão, pela contraparte, de cláusula desvantajosa (RIBEIRO, Joaquim de Souza. O problema do contrato. Coimbra: Livraria Almeida, 1999 p. 288-293.)
5. Em contratos empresariais complexos, como o dos autos, envolvendo valores milionários, é essencial que os sujeitos envolvidos se cerquem das cautelas necessárias ao esclarecimento das cláusulas avençadas, considerando a álea natural do negócio. Além disso, é importante destacar que a negociação é influenciada conforme a leitura que as partes fazem sobre os riscos subjacentes ao acordo, no caso, a aquisição dos empreendimentos imobiliários, constituídos sob a forma de Sociedades de Propósito Específico – SPEs.
6. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora. 6.1 A simples menção de que os valores seriam transferidos aos credores 48 horas após o recebimento das medições não qualifica termo certo para obrigação, cabendo ao credor, em caso de inércia dos réus/reconvintes no envio das informações, adotar as providências necessárias para constitui-los em mora.
7. Restando comprovado que os adquirentes arcaram com o valor de R$ 594.515,41 (quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e um centavos) que suplantou a quantia de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões) estipulada na Cláusula 3.1, remanesce aos autores/reconvidos a obrigação de indenizá-los, conforme disposto na Cláusula 3.2.j.
8. Preliminar de nulidade da Sentença rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e não provido.